Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-88.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000013-88.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MICHELE DE ALMEIDA MARCONDES OLIVEIRA - CPF: 730.612.391-20 (RECORRIDO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias, por reconhecer o direito de professora contratada temporariamente a 45 dias de férias anuais, conforme previsão em legislação municipal específica. O recorrente pleiteia a suspensão do feito e, no mérito, a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de suspensão do processo em virtude de Incidente de Uniformização de Jurisprudência que discute a validade de contratos temporários sucessivos; e (
ii
) o direito de professora, contratada em regime temporário, ao recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre a totalidade de 45 dias, quando há expressa previsão em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a suspensão do processo quando a controvérsia não guarda pertinência temática com o incidente de uniformização invocado (
distinguishing
). Se a demanda discute o cumprimento de obrigação remuneratória prevista em lei e não a nulidade do contrato temporário, afasta-se a identidade de objeto que justificaria o sobrestamento.

4. Conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários têm direito a férias e terço constitucional se houver expressa previsão legal. Existindo lei municipal que garante 45 dias de férias aos professores e estende esse direito aos contratados temporários, incluindo o cálculo do terço sobre todo o período, a condenação ao pagamento da verba é medida que se impõe, não configurando violação à Súmula Vinculante 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de processo com base no art. 982, I, do CPC, exige identidade entre a questão jurídica debatida nos autos e o objeto do incidente de uniformização de jurisprudência, sendo inaplicável o sobrestamento quando a causa de pedir é distinta (
distinguishing
), como na hipótese em que se pleiteia verba remuneratória prevista em lei, e não a declaração de nulidade do vínculo contratual. 2. O servidor público contratado temporariamente para o cargo de professor faz jus ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre a integralidade do período de 45 dias, caso a legislação municipal específica preveja tal direito e o estenda expressamente aos contratados, em conformidade com a exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1º, V e VI, e 926 a 928; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal de Cuiabá nº 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal de Cuiabá nº 220/2010,
arts
. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 37; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 20.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000013-88.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: MICHELE DE ALMEIDA MARCONDES OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MICHELE DE ALMEIDA MARCONDES OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que é servidora pública municipal com vínculo temporário, exercendo a função de professora
, e
a legislação municipal
lhe
garante o direito a 45 dias de férias anuais
, contudo,
o Município
r
equerido nunca efetuou o pagamento d
as referidas verbas
. Requereu a condenação do
reclama
do ao pagamento das diferenças do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, retroativo aos últimos cinco anos
,
e a implementação do pagamento integral para as férias futuras.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Lei Municipal nº 4.424/2003, que rege os contratos temporários, prevê o pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3; c) as renovações sucessivas dos contratos da autora extrapolam o limite legal, configurando desvirtuamento do vínculo, o que, conforme o Tema 551 do STF, garante o direito às verbas pleiteadas.
Julgou parcialmente procedente a ação
para condenar o Município a pagar à autora o valor correspondente às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos trabalhados nos anos de 2023 e 2024 não prescritos, deduzindo-se verbas eventualmente já pagas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o processo deve ser suspenso devido ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1001090-57.2024.8.11.9005, que trata da validade e dos efeitos de contratos temporários sucessivos; b) no mérito, a parte recorrida não tem direito às verbas, pois, conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários só recebem férias se houver previsão legal expressa ou desvirtuamento comprovado, o que alega não ter sido demonstrado, defendendo a legalidade das renovações; c) a condenação viola a Súmula Vinculante n
º
37 do STF, pois o Judiciário não pode aumentar vencimentos com base em isonomia. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e
julgar
improcedentes
os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1º, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

O recorrente alega, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005, que versa sobre a validade e os efeitos jurídicos de contratações temporárias sucessivas.

Contudo, a matéria objeto da presente demanda não guarda pertinência temática com o referido incidente, sendo necessária a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
).

O
distinguishing
constitui ferramenta hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
. O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência
,
não representa
ndo
descumprimento do precedente, mas o reconhecimento de que sua
ratio

decidendi
não se aplica devido às distinções relevantes, preservando a autoridade do precedente para situações similares.

No caso concreto, o
IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005 tem como objeto central a discussão sobre a validade das contratações temporárias sucessivas e a eventual nulidade dos vínculos que extrapolam os prazos legais, com as consequências jurídicas daí decorrentes, como o direito ao FGTS.

No entanto, a presente ação não questiona a validade dos contratos temporários firmados entre a parte recorrida e o Município de Cuiabá. A causa de pedir é clara e restrita: o pagamento de uma diferença remuneratória, qual seja, o terço constitucional de férias incidente sobre a totalidade do período de 45 dias, direito que, segundo a autora, está expressamente previsto na Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

Portanto, a controvérsia não reside na legalidade ou no desvirtuamento do regime de contratação, mas sim no cumprimento de uma norma de natureza remuneratória que, em tese, se aplica a todos os professores do município, independentemente da natureza do vínculo.

Dessa forma, como a demanda não trata da nulidade dos contratos temporários, a suspensão é desnecessária
, razão pela qual a
preliminar deve ser rejeitada.

Férias de professores.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a servidora temporária, contratada pelo Município de Cuiabá, faz jus ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), estabeleceu que o direito a férias e décimo terceiro salário para servidores temporários depende de expressa previsão legal ou contratual, ou da comprovação de desvirtuamento da contratação, nos seguintes termos:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No caso dos autos, a controvérsia se enquadra na primeira exceção, uma vez que a Lei Municipal nº 4.424/2003, que rege as contratações temporárias no âmbito do Município de Cuiabá, prevê o direito em seu artigo 10:

“Art. 10// Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Vale frisar que a parte autora foi contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para exercer a função de professora nos anos de 2023 e 2024 junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme
demonstram as

fichas
financeiras apresentadas
(ID/PJe2
350186123
).

Dessa forma, tratando-se de servidora que exerceu sua função vinculada à Secretaria Municipal de Educação, aplica-se também a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Ademais, o direito de férias dos professores do Município de Cuiabá está regulamentado pelos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, os quais
asseguram
o direito às férias anuais acrescidas de 1/3 (um terço) aos profissionais da educação, inclusive aos contratados temporariamente:

“Art. 48// Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

(...) II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

Art. 49// Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.”

A legislação é inequívoca ao estabelecer que os professores municipais têm direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos, e que o adicional de um terço incidirá sobre a remuneração correspondente ao “período de férias”, sem qualquer restrição ou limitação a 30 dias.

A tese do recorrente, de que os 15 dias usufruídos ao final do primeiro semestre configuram mero "recesso escolar", não encontra amparo na legislação de regência, que textualmente os classifica como parte integrante das férias anuais.

Além disso, a Súmula nº 20 desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.
”

O argumento de violação ao Tema 551 do STF também não prospera. A tese fixada pela Suprema Corte ressalva expressamente que os direitos sociais são devidos ao servidor temporário quando há "expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário"
, tal como no caso destes autos
.

Igualmente, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37, pois a sentença não concedeu aumento com base em isonomia, mas apenas aplicou o direito expressamente previsto na legislação municipal.

Destaca-se que
o Município recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento da verba pleiteada. A análise das fichas financeiras evidencia a ausência de qualquer rubrica correspondente ao pagamento de férias ou do respectivo terço constitucional nos períodos cobrados.

Portanto, estando o direito amparado em lei específica e não havendo prova do seu adimplemento
, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da parte recorrida ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$
1.
00,00 (
mil
reais), considerando o baixo valor da condenação e a necessidade de se evitar aviltamento da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026